Tribunal: TJBA
Processo: 8010769-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010769-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GENI MARTINS DE MENEZES SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, iniciados em novembro de 2019, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter celebrado. Pleiteou a suspensão imediata dos descontos, o que foi negado sob o fundamento de ausência de periculum in mora. Em decisão monocrática restou concedida a tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando à suspensão de descontos decorrentes de suposto contrato não reconhecido; (ii) definir se a situação da agravante, enquanto consumidora idosa e hipossuficiente, autoriza a inversão do ônus da prova e a concessão da medida de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre a agravante e o banco agravado é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da prestação de serviços financeiros e a condição de destinatária final da autora. 4. A agravante, com 63 anos de idade, é considerada consumidora idosa, fazendo jus à proteção prioritária assegurada pelo Estatuto da Pessoa Idosa e pelo CDC, notadamente no que diz respeito à dignidade, respeito e proteção da pessoa vulnerável. 5. A verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) encontra respaldo nos documentos apresentados, que demonstram a realização de descontos mensais referentes a contrato que a autora afirma desconhecer, situação que atrai a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira. 6. O perigo de dano (periculum in mora) revela-se pela continuidade dos descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da agravante, cuja condição de vulnerabilidade exige atenção especial do Judiciário. 7. A irreversibilidade da medida não se apresenta, pois eventual confirmação da validade do contrato permitirá a retomada dos descontos e a compensação dos valores eventualmente suspensos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando verificada a verossimilhança da alegação de inexistência de contratação e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar da verba. 2. A condição de idosa e hipossuficiente da consumidora impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Pessoa Idosa, com inversão do ônus da prova. 3. A continuidade de descontos indevidos em benefício previdenciário configura violação à dignidade da pessoa humana e autoriza a concessão de medida antecipatória, ainda que os descontos se prolonguem no tempo. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8010769-42.2025.8.05.0000, em que é agravante GENI MARTINS DE MENEZES SANTOS e agravado BANCO BRADESCO S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.